Tribunal: TJPA
Processo: 0800915-88.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800915-88.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: MYLENE FORTE E SILVA

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA ANALISTA JUDICIÁRIO, NA ESPECIALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO TJPA, CONFORME EDITAL 02/2014, APENAS PARA CADASTRO DE RESERVA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VAGA EM RAZÃO DA RESOLUÇÃO 102 DO CNJ.

INOCORRÊNCIA. APENAS DISPÕE DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO O CANDIDATO APROVADO DENTRO DAS VAGAS ESPECIFICAMENTE PREVISTAS NO EDITAL. ALEGADA PRETERIÇÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE SERVIDORES CEDIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ESCOLHER, DENTRO DO PERÍODO DE VALIDADE DO CONCURSO, NOMEAR OS APROVADOS EM CADASTRO DE RESERVA. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E SEGURANÇA DENEGADA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Mylene Forte e Silva Pradella contra o eminente Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em razão da sua não nomeação no cargo de analista judiciário, área judiciária, especialidade de assistente social, no polo de Belém, para o qual foi aprovada em 8º (oitavo) lugar no Concurso Público regido pelo Edital nº 002/2014 TJ/PA, que apenas previa cadastro de reserva.

Em sua petição, a Impetrante afirma que por meio “
da publicação da Resolução nº 102 do Conselho Nacional de Justiça 12/2015 – CNJ demonstrou-se que há/havia cargos a serem preenchidos durante a vigência do Concurso Público por Técnicos e Analistas Judiciários, trazendo-lhe, desta forma, a segurança da tão sonhada nomeação e posse”
.

Relata ter realizado
“uma breve consulta no site deste Órgão Judicial e perceb
[ido]
que se mantém em seus quadros funcionais CARGOS/FUNÇÕES ORDINÁRIAS servidores cedidos de entes, poderes e órgãos da Administração Direta e Indireta
”, o que acarretaria sua preterição no concurso em questão e configuração do direto à nomeação.

Requer liminar “
para que a autoridade coatora efetue a imediata convocação e nomeação da Impetrante, por não haver perigo de irreversibilidade
”.

No mérito, pede a confirmação da liminar.

Em decisão de 29/05/2019, indeferi a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009, por ausência de juntada de documentos essenciais, em especial o Edital do referido certame (ID. 1693937).

Contra essa decisão, a Impetrante interpôs Agravo Interno em 27/05/2019, pugnando pela aplicação do art. 321 do Código de Processo Civil à espécie, para que lhe fosse oportunizada a possibilidade de emenda da inicial antes do indeferimento liminar de sua petição (ID. 1775733).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pedindo a manutenção da decisão recorrida (ID. 1956799).

O Representante do Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento do agravo interno, para que fosse concedido o prazo de 15 (quinze) dias à Impetrante para juntada do edital de abertura do certame (ID. 2205594).

Em decisão de 28/11/2019, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial n. 1755047/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 17/12/2018), acolhi os fundamentos da Agravante, tornando sem efeito a decisão de indeferimento liminar da petição inicial (ID. 1693937), e determinei que promovesse, no prazo de 15 (quinze) dias, a juntada do Edital do certame, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de extinção do feito, o que foi observado pela Impetrante na petição ID. 2555427.

Em suas informações, a Autoridade Impetrada sustentou que
“a Impetrante não possui direito à almejada nomeação, posto que não foi aprovada dentro do número de vagas (já que o concurso apenas previu a formação de cadastro de reserva), não houve preterição, não houve criação de novas vagas, e não foi aberto novo certame durante a validade do certame
” (ID. 2857552).

Em seu parecer, a eminente Representante do Ministério Público opinou pela denegação da segurança (ID. 2857366).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A controvérsia posta nestes autos consiste em verificar se houve ilegalidade ou abuso de poder na ausência de nomeação da Impetrante, aprovada na 8ª colocação no Concurso Público para o cargo de
analista judiciário, área judiciária, especialidade de assistente social, no polo de Belém deste TJPA
, apenas para cadastro de reserva, em razão da alegada existência de vaga prevista em Resolução do CNJ e suposta existência de servidores cedidos ocupando o referido cargo.

É conhecida a jurisprudência nacional no sentido de que apenas o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação, conforme o Tema 161 do STF:

“
O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação”. (Tese definida no RE 598.099, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 10-8-2011, DJE 189 de 3-10-2011, Tema 161).

Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal já assentou que a simples constatação da existência de orçamento ou possíveis vagas por meio de consultas a sítios eletrônicos dos órgãos da Administração Pública não caracteriza a existência efetiva de vaga, que deve ser devidamente disponibilizada ao provimento por meio de concurso público com previsão no Edital do certame.

Nesse sentido:

“A simples consulta feita pelo Ministério das Relações Exteriores ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, acerca da viabilidade orçamentária para o provimento de eventual vaga adicional ao Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata, não caracteriza a existência efetiva de vaga excedente durante o prazo de validade do certame”. (RMS 31.478, rel. min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. min. Edson Facin, 1ª T, j. 9-8-2016, DJE 225 de 21-10-2016.
).

Neste mandado de segurança, a Impetrante fundamenta seu suposto direito subjetivo à nomeação na alegada preterição em razão da suposta existência de cargos vagos previstos em Resolução do CNJ e na alegada existência de servidores cedidos que estariam ocupando o cargo por ela pleiteado.

Quanto à Resolução 103 do Conselho Nacional de Justiça, como bem observou o douto parecer ministerial, sua análise resta prejudicada pela ausência de sua juntada aos autos e por a Impetrante não ter desenvolvido seu argumento com relação à aplicabilidade daquele ato a este caso concreto.

Ademais, a mera previsão genérica de existência de cargos vagos, como visto, não impõe a nomeação de candidato aprovado em concurso público realizado apenas para cadastro de reserva, pois apenas o candidato aprovado dentro das vagas previstas em edital é que dispõe do direito subjetivo à nomeação.

Quanto à alegada preterição em razão da existência de servidores cedidos de outros Poderes, sua análise também está inviabilizada pela ausência de elementos comprobatórios suficientes e a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança.

Sabe-se que o mandado de segurança é ação que exige demonstração de plano da existência inequívoca do direito alegado, que tenha sido violado por atuação ilegal ou arbitrária da Autoridade Impetrada, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Mandado de Segurança. 31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte, in verbis.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Nesse sentido, recente precedente desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRO. ESPECIALIDADE ONCOLOGIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. OCUPAÇÃO DE VAGAS NÃO ESPECÍFICAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DE DIREITO. RECURSO REJEITADO À UNANIMIDADE”
(MS n. 0000699-10.2012.8.14.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, DJ 07/02/2020).

As provas trazidas nesta impetração não comprovaram de plano a prática abusiva ou ilegal da Administração pela não nomeação do Impetrante, pois não foi demonstrado que haveriam servidores cedidos ocupando o cargo no qual a Impetrante foi aprovada, além de ter sido ela aprovada em cadastro de reserva.

Por todo o exposto,
voto no sentido de conhecer do presente mandado de segurança, mas, no mérito, denegar a segurança nos termos da fundamentação acima
.

Sem honorários, em razão das Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2021